Tribunal: TCU
Processo: 033.958/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1503/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisca Gomes Araújo Mota (gestão 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Urbano, no exercício de 2015. Considerando que, após a realização de citação e audiência, em razão da omissão no dever de prestar contas, a responsável apresentou defesa, acompanhada de documentação a título de prestação de contas (peças 30 a 265); Considerando o entendimento da unidade técnica de que devem ser acatadas as razões de justificativa para a não apresentação da prestação de contas no prazo devido, uma vez que, quando do vencimento do prazo (2/12/2016), a Sra. Francisca Gomes Araújo Mota se encontrava afastada desde 8/9/2016, por determinação judicial; Considerando que, consoante Acórdão 7227/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 271), foi determinado ao FNDE que encaminhasse documento técnico conclusivo acerca da análise da prestação de contas encaminhada intempestivamente a esta Corte; Considerando que, diante de irregularidades supervenientes inerentes à execução financeira, apontadas pelo FNDE na Nota Técnica 2217381/2021 (peça 288), foram realizadas novas citação e audiência, em decorrência, respectivamente, de divergência parcial entre a movimentação financeira e os documentos de despesa apresentados, no montante de R$ 117.069,25, bem como de inconsistências no preenchimento do formulário "Demonstrativo da Receita e Despesa" da prestação de contas, no SiGPC (peça 430); Considerando que a responsável logrou comprovar as movimentações financeiras questionadas, apresentando ainda documentos contábeis e financeiros dos pagamentos realizados por meio de duas contas correntes utilizadas para movimentar os recursos do Projovem Urbano/2015, acompanhada de planilhas, nas quais associam pagamentos, empenho, nota fiscal, conta favorecido e documento juntados aos autos (peças 152-620); Considerando que as apontadas inconsistências no SiGPC restaram esclarecidas pela justificativa de que foram utilizadas duas contas para movimentação dos recursos do Projovem Urbano/2015 e pela demonstração de que o somatório dos saldos corresponde aos valores constantes da prestação de contas; Considerando a conclusão da SecexTCE de que a defesa logrou comprovar a movimentação dos recursos do programa nas contas informadas e, portanto, afastar as irregularidades apuradas, nada obstante houve o uso de duas contas para movimentação dos recursos do Projovem Urbano/2015, em desacordo com o art. 10 da Resolução CD/FNDE 8, de 16 de abril de 2014, a qual dispõe que os recursos financeiros do Projovem Urbano/2015 serão creditados, mantidos e geridos em conta corrente específica do programa, aberta pelo FNDE, em agência do Banco do Brasil S/A indicada pelo EEx (município); Considerando a proposta uniforme, que teve a concordância do Ministério Público, de julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Francisca Gomes Araújo Mota (peças 629-632); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas da Sra. Francisca Gomes Araújo Mota (CPF XXX.996.974-XX) e dar-lhe quitação; b) dar ciência desta deliberação ao município de Patos/PB, a Sra. Francisca Gomes Araújo Mota e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 033.958/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisca Gomes Araújo Mota (CPF XXX.996.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Patos/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (OAB/PB 13.295).